Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721046-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO, ILMA BARBOSA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO e ILMA BARBOSA DA ROCHA contra ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA. Na inicial do Mandado de Segurança, informaram que o primeiro impetrante patrocina a segunda impetrante em demanda que tramita na 9o Vara Cível de Brasília (processo n. 0712235-80.2023.8.07.0001), mas que em razão do patrono não estar vinculado à OAB-DF e já ter atuado em mais 5 (cinco) causas no ano de 2023, o juízo determinou que a requerida, ora segunda impetrante, regularizasse sua representação processual em prazo exíguo, eis que insuficiente para finalização do processo de vinculação à OAB-DF. Acrescentaram que, em razão da demora na conclusão da vinculação do signatário na Ordem local, foi requerido ao juízo que a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 23.5.2024 fosse suspensa até a finalização do processo ou que fosse permitida a atuação do patrono no pregão agendado. Contudo, o pedido restou indeferido, bem como foi sugestionado que o advogado substabelecesse seus poderes. Requereram a concessão de tutela antecipada de urgência, “para suspender os efeitos da decisão tomada pela Autoridade Coatora, e, de maneira preventiva, fosse permitido que o Impetrante atuasse na condição de advogado da Sra. ILMA. A liminar foi deferida na decisão de ID 59465573. O Juízo Impetrado informou que a decisão foi cumprida, sobretudo em relação à audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 23.5.2024 (ID 59563843). Analisando os autos de origem (processo n. 0712235-80.2023.8.07.0001), observo que a referida audiência foi realizada com a presença do patrono ora impetrante, e o processo fora inclusive sentenciado, tendo sido publicada a sentença em 26/06/2024. Considerando tais circunstâncias, bem como a informação do próprio impetrante de que estava em processo de regularização de sua inscrição suplementar na OAB/DF, intimem-se os impetrantes BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO e ILMA BARBOSA DA ROCHA para manifestarem-se sobre a manutenção do interesse no exame do mérito do Mandado de Segurança, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator